Tribunal: TJBA
Processo: 8064012-66.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8064012-66.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAFAEL PIMENTEL SANTANA

Advogado(s)
:
PATRICIA PINHEIRO NOGUEIRA

IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB N
º
05/2022.
PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
REJEITADA. EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL. ESCOLIOSE LEVE. INAPTIDÃO DECLARADA SEM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS ADEQUADOS. AUSÊNCIA DE EXAMES COMPLEMENTARES. RELATÓRIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ATESTANDO APTIDÃO PLENA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão médica deve estar fundamentada em critérios técnicos objetivos e compatíveis com as exigências específicas do cargo pretendido.

2. A existência de escoliose de grau leve, sem repercussão funcional ou limitação para atividades físicas, não constitui impedimento para o exercício da função de Soldado da Polícia Militar, conforme atestado por especialistas em ortopedia e cirurgia da coluna vertebral.

3. A Administração Pública deve observar o princípio da eficiência, promovendo diligências necessárias para aferir adequadamente a real aptidão física dos candidatos, incluindo a realização de exames complementares quando previsto em regulamento.

4. Constitui violação aos princípios da motivação e razoabilidade a eliminação de candidato baseada em parecer médico genérico, sem fundamentação técnica específica e emitido por profissional sem especialização na área correspondente à patologia identificada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8064012-66.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante RAFAEL PIMENTEL SANTANA, e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora